Tribunal: TJMT
Processo: 1015268-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015268-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Juros]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO BEZERRA BONA - CPF: 559.190.571-49 (AGRAVANTE), J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI - CNPJ: 30.716.327/0001-25 (AGRAVADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – INADEQUAÇÃO DA VIA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE – INDICAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – BENS DESPROVIDOS DE REGISTRO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).”
(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

2-

“
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”
(
art. 797
do Código de Processo Civil de 2015)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020